Tribunal: TJMT
Processo: 1072971-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072971-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDMUNDO TENUTA NETO - CPF: 997.544.601-91 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), NATALIA STUCCHI - CPF: 004.996.941-20 (RECORRENTE), COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO UNIKA LTDA - CNPJ: 37.554.101/0001-14 (RECORRIDO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso
: 1072971-77.2023.8.11.0001.

Recorrente
: COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO UNIKA LTDA.

Recorrido(s)
: EDMUNDO TENUTA NETO E NATALIA STUCCHI.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
– RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELOS ENCARGOS DA LOCAÇÃO ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVOLUÇÃO AO LOCADOR - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 08 de julho de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 216629972, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando o
reclamado ao pagamento do valor de
R$ 19.181,27 (dezenove mil e cento e oitenta e um reais e vinte e sete centavos)
aos Autores, a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com o artigo 389 do Código Civil (C.C.), bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405 do C.C
.

Em argumento recursal o recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos, em preliminar, impugnam a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a

alegada incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de prova pericial.

Rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 216629987, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes firmaram contrato de locação com o reclamado, com vigência de
01/10/2021 a 30/09/2022
, com aluguel no valor de
R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
, e vencimento todo dia 05 de cada mês, que passou a vigorar por tempo indeterminado (id. 216631290).

Asseveram que, em
08/02/2023
, notificaram extrajudicialmente o reclamado, que desocupou o imóvel no dia
03/03/2023
.

Sustentam que os reclamados não adimpliram o aluguel por mais de três meses, deixando IPTU e conta de energia em aberto, no valor total de R$ 35.703,27 (trinta e cinco mil setecentos e três reais e vinte e sete centavos).

Ainda, deixou um (01) aparelho de ar-condicionado no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil) para abatimento do débito, e um saldo de 21.703,27 (vinte e um mil e setecentos e três reais e vinte e sete centavos) a ser adimplido.

Em defesa, o reclamado alega que não deixou dívidas em aberto, bem como na ocasião em que desocupou o imóvel entregou diversos objetos, os quais foram negociados entre as partes com objetivo de liquidar o valor devido.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Compulsando os autos, observei que a parte Autora se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe competia, já que encartou o contrato inicialmente firmado entre as partes, a notificação extrajudicial e o boleto do IPTU do imóvel (Id. 135928140 ao Id. 135929402).

Por sua vez, a Ré encartou defesa desacompanhada de provas capazes dar guarida às suas alegações, tal qual a entrega dos objetos listados na defesa, bem como da aceitação dos Autores, além de comprovante de pagamento dos alugueres.

(...)

Por fim, apesar de inexistir provas por parte da Requerida acerca da entrega do ar-condicionado, a parte Autora confirmou seu recebimento pelo valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), o qual deverá ser abatido do débito final.

(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, o
reclamado não logrou êxito em demonstrar que efetuou a entrega de outros objetos, além de 01 (um) aparelho de ar-condicionado
.

Logo, merece prevalecer a descrição constante na exordial, ou seja, ‘’ar-condicionado deixado’’.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, em que pesem as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MMa. Juíza sentenciante. Deve a sentença proferida em primeiro grau ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter
,
na íntegra
,
a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024